Tribunal: TJBA
Processo: 0000078-13.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000078-13.2012.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO

APELADO: RONEIDE SARAIVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

I

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA PIS/PASEP. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO. CONSTATAÇÃO. ABONO SALARIAL/PASEP. NÃO RECEBIMENTO. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. CABIMENTO. SENTENÇA MANUTENÇÃO.

I – Nos termos do art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 7.859/89, é assegurado o recebimento de abono anual, no valor de um salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: receberem até dois salários-mínimos e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante trinta dias no ano-base e que estejam cadastrados, há pelo menos cinco anos no Fundo de Participação PIS - PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

III - Demonstrada a desídia da municipalidade ao cadastrar tardiamente a servidora no Programa PIS/PASEP, cabe ao mesmo pagamento de indenização substitutiva no valor do salário mínimo, vigente à época, com as devidas correções.

IV – Proferida a sentença em conformidade com a lei e jurisprudência, impositiva é sua manutenção, razão do desprovimento do recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000078-13.2012.8.05.0081
, da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figuram como
Apelante
o MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e como
Apelada
RONEIDE SARAIVA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora